Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707509-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ULISSES GARRIDO GUIMARAES RECORRIDO: ALINE GARRIDO GUIMARAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIAS RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. ART. 525, § 1o, CPC. As matérias elencadas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, referem-se exclusivamente ao título executivo formado. Assim, é incabível a alegação de ilegitimidade de parte e incompetência do juízo tendo por base a obrigação principal, já acobertada pelo manto da coisa julgada. Tendo a fase de cumprimento de sentença sido requerida pelo autor da fase de conhecimento, em favor de quem foi proferida sentença, é forçoso o reconhecimento de sua legitimidade ativa executiva. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 18, 54, 64, § 1o, 75, inciso II, 525 , § 1o, incisos II, III e IV, todos do Código de Processo Civil, 308 e 884, ambos do Código Civil, e 5o da Lei 6.830/80, asseverando, em síntese, que a parte recorrida é ilegítima para promover a execução e o juízo é incompetente, uma vez que o crédito a ser executado não pertence à exequente, ora recorrida, mas sim à Fazenda Pública do Distrito Federal e à Receita Federal. Aduz que o cumprimento da sentença implicará enriquecimento sem causa da parte adversa. Acrescenta que se trata de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Defende, ainda, que as referidas alegações de ilegitimidade de parte e incompetência do Juízo dizem respeito ao cumprimento de sentença, não à ação de conhecimento, pois apenas o título judicial que deu azo ao cumprimento de sentença fez nascer a obrigação de ressarcir a recorrida valor não desembolsado por ela, motivo pelo qual entende que sua pretensão não se encontra sob o manto da coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir porque infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que “Após detida análise dos autos, verifico que os argumentos lançados pelo executado, ora agravante, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, são, em verdade, matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, pois dizem respeito à pretensão que já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada” (ID 11673147), e acolher as teses recursais demandariam o reexame de matéria fático probatória debatida nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020